Tribunal: TJMT
Processo: 1022269-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022269-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLADIR ANTONIO STAFEN - CPF: 255.787.070-68 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO” - DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL - TEMA N.º 1.169 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema n.º 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da “Ação de Liquidação de Sentença” n.º
1000787-68.2020.8.11.0021
, proposta em seu desfavor por
CLADIR ANTONIO STAFEN
, deferiu o pedido de produção de prova pericial contábil atinente ao objeto litigioso deste processo, conforme solicitado pelo liquidante consistente na apuração de expurgos inflacionários referente às Cédulas Rurais que foram apresentadas em nome da parte requerente, conforme a pretensão inicial; e indeferiu o pedido de suspensão, visto que esta demanda tramita sob o rito da liquidação e não do cumprimento de sentença.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca da necessidade de conversão em liquidação prévia pelo procedimento comum, nos termos do inciso II do 509 do Código de Processo Civil, alegando que “
a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo aplicável o disposto no artigo 509, § 2º, do CPC, pois a apuração do valor não depende apenas de cálculo aritmético
”.

Desse modo, considerando restar demonstrada a imprescindibilidade de a liquidação se realizar pelo procedimento comum, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, pugna seja aplicado o disposto no inciso II do artigo 509 do Código de Processo Civil, devendo a decisão ser cassada.

Ademais, requer a suspensão processual em razão da tramitação do tema n.º 1.169 do Superior Tribunal de Justiça até novo pronunciamento da Corte Superior, para se evitar prejuízo à segurança jurídica e ao ordenamento jurídico pátrio, além do respeito ao princípio da economia processual.

Portanto, alega a agravante que, “
diante dos fatos narrados e do cumprimento dos requisitos, merece acolhimento a concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os autos principais, possibilitando assim, a ampla defesa
”.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, não verificando relevância nos fundamentos recursais suscitados pela parte agravante, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

A parte agravada, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso interposto, defende inexistir razão para se alegar e provar fato novo, o que desobriga o processamento da liquidação pelo rito comum.

Ademais, suscita acerca da impossibilidade de aplicação do Tema n.º 1.169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, vez que se trata de uma liquidação de sentença. Enfatiza que “
resta improcedente o pedido que tratou a questão de liquidação de sentença como sendo de cumprimento de sentença, a qual e somente esta última, se discute o Tema 1.169/STJ
”.

Diante do exposto, pugna a parte agrava pelo desprovimento do recurso interposto com a consequente manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da “Ação de Liquidação de Sentença” n.º 1000787-68.2020.8.11.0021, proposta em seu desfavor por Cladir Antonio Stafen, deferiu o pedido de produção de prova pericial contábil atinente ao objeto litigioso deste processo, conforme solicitado pelo liquidante consistente na apuração de expurgos inflacionários referente às Cédulas Rurais que foram apresentadas em nome da parte requerente, conforme a pretensão inicial; e indeferiu o pedido de suspensão, visto que esta demanda tramita sob o rito da liquidação e não do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Nesse passo, como bem menciona a parte agravada, imperioso destacar o teor da decisão recorrida (id. 127787131 dos autos referenciais),
in verbis
:

PJE n. 1000787-68.2020.8.11.0021

DECISÃO

1 - Diante da divergência dos cálculos apresentados, DETERMINA-SE a produção de prova pericial contábil atinente ao objeto litigioso deste processo consistente na apuração de expurgos inflacionários referente às Cédulas Rurais que foram apresentadas em nome da parte requerente, conforme a pretensão inicial.

2 - Para a realização da perícia contábil na forma consignada acima, este Juízo NOMEIA a empresa Real Brasil Consultoria, com endereço profissional na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n. 1.856, sl. 1.403, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, que servirão escrupulosamente, independentemente de compromisso.

3 - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, §1º do CPC, possam arguir eventual impedimento ou suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como apresentar quesitos, sob pena de preclusão.

4 - Em atenção à ausência de complexidade do exame pericial, este Juízo ARBITRA o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada cédula.

5 - INTIME-SE o liquidatário, nos termos do art. 95, do CPC, para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositados em Juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim.

6 - Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data, horário e local em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes.

Saliente-se que o liquidatário apresentou os SLIPS/XER 712 das cédulas a serem examinadas, conforme solicitação pelo exequente, as quais ele afirma a existência de saldo a ser restituído.

7 - Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo as partes ser intimadas do referido para se manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias.

8 - Diante da ausência de subsunção ao TEMA 1169 do STJ, este Juízo INDEFERE o pedido de suspensão, visto que esta demanda tramita sob o rito da liquidação e não do cumprimento de sentença.

9 - CUMPRA-SE.

Assim, analisando o que consta nos autos, cumpre enfatizar que esta demanda tramita sob o rito da liquidação e não do cumprimento de sentença.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- ACP N. 0008465-28.1994.4.01.3400 - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL CORRIGADA POR CADERNETA D POUPANÇA - SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL - DESNECESSIDADE -
TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença
. (TJMT - N.U 1015550-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ACP N. 583.00.1993.808239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LAUDO PERICIAL - HOMOLOGAÇÃO - SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL - DESNECESSIDADE -
TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO
- JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA - LIMITAÇÃO AO SALDO DA CADERNETA EM JANEIRO DE 1989 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIQUIDAÇÃO QUE APRESENTA NÍTIDO CARÁTER LITIGIOSO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Por se tratar de processo que já tramita pelo rito da liquidação de sentença, ao caso não se aplica o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça
. [...] (TJ-MT - N.U 1022868-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Ademais, considerando que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença, não há que se falar em suspensão processual em razão da afetação do tema n.º 1.169 do Superior Tribunal de Justiça.

Do mesmo modo, inexiste, no caso, a necessidade de conversão em liquidação prévia pelo procedimento comum, nos termos do inciso II do artigo 509 do Código de Processo Civil, eis que o processo referencial já tramita pelo rito da liquidação de sentença.

Nesse viés, conforme já mencionado, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023